Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DEVEDOR IDOSO. AMPLIAÇÃO DA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO PARA 30% (TRINTA POR CENTO). DESCABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA REMUNERATÓRIA. PROTEÇÃO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Carece de lastro jurídico a pretensão do exequente à majoração do percentual da penhora dos proventos líquidos percebidos pelo executado de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento), porque a regra é a impenhorabilidade das verbas e natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, tendo em consideração que se destinam a suprir as necessidades materiais elementares a sua subsistência.

2. Admite-se, excepcionalmente, a penhora para o adimplemento de obrigação alimentícia de qualquer origem, ou, se vultosos os estipêndios, reconhece-se a validade da constrição sobre a parcela excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme o§ 2o do CPC, mas a execução em tela cuida de situação diversa em que se pretende o recebimento de cheques mediante constrição judicial sobre parcela de proventos de aposentadoria do executado.

3. Mostra-se inviável o incremento da constrição judicial para 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor, porque o crédito perseguido não é alimentar, não se amolda à situação excepcional legalmente estabelecida e impõe significativa limitação à disponibilidade remuneratória para gastos indispensáveis à sobrevivência de pessoa idosa com mais de 77 (setenta e sete) anos de idade.

4. A preocupação do exequente com possível interrupção dos descontos antes da quitação do débito, em consequência de eventual falecimento do devedor, devido sua avançada idade, não é motivo para exasperação do percentual da constrição judicial sobre seus proventos para apressar o adimplemento integral da obrigação, porque a dívida não tem natureza alimentar, de sorte que não se pode ampliar a penhora sobre a aposentadoria percebida em evidente prejuízo para o sustento do idoso executado.

5. Recurso conhecido e desprovido.